Tribunal: TJMT
Processo: 1038095-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038095-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ZEZITO LEITE DE SOUZA - CPF: 744.437.638-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO ( convocada) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS DA DÍVIDA MUNICIPAL À TAXA SELIC. TEMA 1062 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para determinar a adequação da CDA aos limites da Taxa Selic para juros de mora e correção monetária, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o Município pode instituir índices de atualização monetária e juros de mora superiores aos adotados pela União; e
(ii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida de forma parcial, com redução do valor executado.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência consolidada do STF, especialmente no Tema 1062, estabelece que os entes federativos podem legislar sobre encargos de atualização e juros incidentes sobre créditos tributários, desde que observem como limite máximo os percentuais fixados pela União, à luz da competência federal para normas gerais tributárias (CF/1988, art. 146, III).

4.

A legislação municipal de Várzea Grande, ao prever atualização pelo IPCA somada a juros de 1% ao mês, resulta em encargos superiores à Taxa Selic, ultrapassando o teto federal e contrariando o entendimento firmado pelo STF, aplicável aos Municípios por simetria federativa e pela natureza das normas gerais.

5.

O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1217 não suspende a aplicação do Tema 1062 aos casos concretos, haja vista a inexistência de determinação de sobrestamento e a uniformidade da jurisprudência.

6.

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade reduziu o montante exigido, configurando proveito econômico e atraindo a aplicação do princípio da causalidade, o que justifica a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A legislação municipal que fixa índices de atualização monetária e juros de mora superiores aos percentuais adotados pela União viola as normas gerais tributárias e deve ser ajustada ao limite da Taxa Selic.
2. É cabível a condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente e reduz o valor do crédito tributário exigido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, VI; 24, §1º; 30, I e III; 146, III, b; CTN, art. 204; CPC, art. 85, §3º; Lei n.º 9.065/1995, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.353.204/SP (Tema 1062), Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, RE 1.346.152/SP (Tema 1217); STF, RE 870.947/SE; TJMT, AI n.º 1028323-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora Agravado, determinando a adequação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para observar a Taxa Selic como limitação dos juros de mora e correção monetária, além de condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida viola a autonomia constitucional dos Municípios, especialmente no que se refere à competência para legislar sobre matéria tributária, conforme previsto no artigo 30, incisos I e III da Constituição Federal.

Argumenta que, os encargos legais cobrados foram fixados nos moldes estabelecidos pela legislação local (Lei Complementar Municipal nº 1178/1991), que adota o IPCA como índice de correção, além de juros de mora à razão de 1% ao mês.

Alega que, a aplicação da Taxa Selic é indevida, uma vez que não existe imposição legal que a torne obrigatória para os entes municipais, e que a decisão recorrida contraria os artigos 161, §1º do CTN, 1º da Lei nº 8383/1991, 22, IV, 30, III, 146, III, b e 5º, XXII da Constituição Federal.

Defende ainda que, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Tema nº 1217, que trata justamente da possibilidade de os municípios fixarem índices próprios de atualização e juros de mora sobre seus créditos tributários, estando a matéria pendente de julgamento definitivo.

Por fim, argumenta ser inadmissível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista o princípio da causalidade e a jurisprudência do STJ, que somente admite tal condenação quando a exceção de pré-executividade resulta na extinção, ainda que parcial, do feito executivo.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do Agravo para que seja afastada a imposição da Taxa Selic, restabelecendo-se os encargos previstos na legislação municipal, bem como para que seja afastada a condenação em honorários advocatícios.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pela manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público manifestou-se pelo não interesse em intervir no feito, por entender que não há interesse público ou social justificador da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

A controvérsia central deste recurso reside na possibilidade de o Município de Várzea Grande estabelecer, por meio de legislação própria, índices de correção monetária e juros de mora para seus créditos tributários em patamares superiores àqueles fixados pela União Federal.

Da decisão agravada, em apertada síntese, restou deliberado que:

“
[...]
Na origem, o Juízo singular acolheu exceção de pré-executividade oposta por Dricar Serviços Automotivos e Assistência Residencial Ltda., determinando a adequação dos índices de correção monetária e dos juros de mora da CDA, para que não excedam o patamar fixado pela taxa SELIC, em consonância com o entendimento firmado no Tema 1062 do STF. A pretensão recursal apoia-se na tese de que a decisão recorrida teria extrapolado os limites do Tema 1062 do Supremo Tribunal Federal, o qual, segundo o agravante, se aplicaria apenas aos Estados e ao Distrito Federal, não alcançando os Municípios. O ente municipal sustenta, ainda, a constitucionalidade de sua legislação própria, que estabelece a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, invocando, para tanto, sua competência legislativa suplementar. Não assiste razão ao agravante. No que se refere à atualização do débito, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal — conforme se depreende do julgamento do ARE 1.353.204/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, bem como da manifestação da Procuradoria-Geral da República no Tema 1217 (RE 1.346.152/SP) — aponta que os Municípios, embora detenham competência legislativa suplementar em matéria tributária, não estão autorizados a instituir índices de correção monetária e juros de mora superiores àqueles fixados pela União. Trata-se, portanto, de competência suplementar condicionada, que deve observar os limites estabelecidos pela legislação federal, não sendo admissível a criação de critérios autônomos que contrariem as normas gerais. Esse entendimento decorre da interpretação sistemática dos artigos 24, § 1º, e 30, II, da Constituição Federal, e não afronta a autonomia municipal, mas apenas lhe impõe os limites decorrentes do pacto federativo e da hierarquia normativa. Não se pode admitir, portanto, que normas locais contrariem as diretrizes estabelecidas pelas normas gerais federais em matéria tributária, sob pena de violação da segurança jurídica, da isonomia entre os contribuintes e do próprio princípio da legalidade estrita aplicável ao Direito Tributário. Nesse sentido:

[...] 3. Cabível a exceção de pré-executividade para questionar os índices de correção monetária e de juros de mora, porquanto não demandam dilação probatória, desde que evidente a sua desconformidade com os parâmetros estabelecidos pela União, que utiliza, atualmente, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), de acordo com o art. 13 da Lei n. 9.065/1995.

4. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral (Tema 1.062), fixou a tese de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1028323-15.2023.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo roberto Curvo, julgado em 03/06/2024).

A decisão agravada está em plena consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1062, bem como com a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de revisão dos valores constantes na Certidão de Dívida Ativa por meio da exceção de pré-executividade, desde que demonstrado o excesso de execução.

Por fim, não há qualquer fundamento jurídico que justifique o afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença, uma vez que a legitimidade da aplicação da taxa Selic como limite para a incidência de juros de mora e correção monetária (Tema 1062 do STF) impõe à Fazenda Pública a responsabilidade pelos custos decorrentes do ajuizamento da presente execução fiscal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão recorrida.

Desde já consigne-se que a reiteração protelatória de recurso será coibida com aplicação de multa.

Transitado em julgado, comunique-se o juízo de origem.”

(TJMT – Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI nº. 1008995-31.2025.8.11.0000 – – Rel. Desa. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO - julgado em 05/06/2025).

Com base nos julgados mencionados, tem-se que a adoção pelo Município, por lei, de outro índice de juros, é possível, desde que não supere o índice adotado pela União, o que não foi observado no caso em apreço. Assim, o acolhimento da exceção é medida que se impõe, para determinar que o excepto / exequente adeque a CDA, limitando-se os juros e o índice aplicado para fins de correção monetária, observando como limite a Taxa Selic. Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a exceção de pré-executividade para, determinar a adequação da CDA que ampara a presente execução fiscal, devendo observar a Taxa Selic como limitação dos juros de mora e correção monetária.
”

A controvérsia devolvida a esta instância gira, essencialmente, em torno de dois pontos:
(i)
a legalidade da fixação, por lei municipal, de encargos acima do índice adotado pela União; e
(ii)
a imposição de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade parcialmente acolhida.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1062 – ARE 1216078/MT), firmou orientação no sentido de que “
os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”.

Embora o julgado trate especificamente dos Estados e do Distrito Federal, o mesmo raciocínio
se aplica aos Municípios
, que, embora detentores de autonomia constitucional, estão igualmente subordinados às normas gerais estabelecidas pela União em matéria tributária (art. 146, III, da CF).

Importa destacar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria também em relação aos Municípios, no bojo do Tema 1217 (RE 1.346.152/SP), que trata da “
possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins
”.

Apesar de ainda pendente de julgamento de mérito, tal reconhecimento sinaliza que a controvérsia não está definitivamente superada,
mas, até o momento, deve prevalecer a orientação firmada no Tema 1062
.

No caso em exame, a legislação municipal de Várzea Grande adota o IPCA como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. A cumulação desses critérios resulta, notoriamente,
em encargos superiores aos que resultariam da aplicação da Taxa Selic
, índice este que, conforme o artigo 13 da Lei nº 9.065/95, é o
parâmetro utilizado pela União
para seus créditos tributários.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL EM PATAMAR SUPERIOR À SELIC. APLICAÇÃO DO TEMA 1062 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para substituir os índices legais municipais de atualização monetária e juros (IPCA acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 1.178/1991, com alterações pela Lei nº 2.645/2003) pela Taxa SELIC, sob fundamento de limitação imposta pelas normas gerais da União. A decisão agravada também condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação de índice municipal de atualização de crédito tributário superior à Taxa SELIC, à luz do pacto federativo e da competência legislativa tributária; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente, com redução do montante executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 1062 (ARE 1.353.204/SP), estabelece que os entes federativos não podem adotar índices de atualização e juros que superem os critérios definidos pela União.

A competência legislativa suplementar dos Municípios (art. 30, II, CF/1988) não permite contrariar normas gerais federais sobre direito tributário (art. 146, III, c/c art. 24, I e §§ 1º e 4º, CF/1988).

A adoção de IPCA somado a juros de 1% ao mês, quando comparada à SELIC, extrapola os limites impostos pelas normas gerais, violando a isonomia entre contribuintes e o pacto federativo.

A existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1217 (RE 1.346.152/SP) não impede o julgamento de casos concretos quando há jurisprudência consolidada, como ocorre com o Tema 1062.

A decisão agravada não invalida o crédito tributário, apenas determina sua adequação ao teto federal, não havendo ofensa à autonomia municipal.

A condenação em honorários é devida quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente com redução do débito, por aplicação mitigada do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A legislação municipal que fixa encargos de atualização monetária e juros em patamar superior ao da Taxa SELIC viola o pacto federativo e as normas gerais da União em matéria tributária. A competência legislativa suplementar dos Municípios não autoriza a fixação de índices autônomos que contrariem os limites definidos pelo ente federal. A condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios é cabível quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente e resulta em redução do débito tributário
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, 18, 24, I e §§ 1º e 4º, 30, II e III, e 146, III, “b”; CTN, art. 204; CPC, art. 1.021, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.353.204/SP (Tema 1062); STF, RE 1.346.152/SP (Tema 1217); STF, RE 870.947/SE; STF, ADIs 4357 e 4425; TJMT, AI nº 1019673-08.2025.8.11.0000, rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 11/9/2025. (N.U 1037084-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2025, Publicado no DJE 23/11/2025)

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL À TAXA SELIC. TEMA 1.062 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para determinar a adequação da CDA à Taxa SELIC como limitação dos juros de mora e correção monetária, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os entes municipais podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores aos estabelecidos pela União e se é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062), os entes federativos podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora de seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União.

4. A Taxa SELIC representa o teto máximo a ser observado pelos entes federativos na fixação de encargos moratórios de seus créditos fiscais, em razão da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, aplicando-se aos Municípios por simetria federativa o entendimento firmado pelo STF.

5. É cabível a condenação em honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade que gera proveito econômico ao excipiente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Os Municípios podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora de seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida que gere proveito econômico."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 22, VI, e 30, I e III; CPC, art. 85, § 3º; EC n. 113/2021, art. 3º; Lei n. 9.065/1995, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.216.078 (Tema n. 1.062); TJMT, N.U 1005571-49.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.03.2024; TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.02.2025. (N.U 1029993-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025)

Por fim, não se verifica violação ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF) ou à autonomia municipal (art. 30 da CF), uma vez que a limitação imposta pela decisão agravada decorre da interpretação sistemática do texto constitucional, em especial da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, da CF), conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em precedente vinculante. Portanto, a decisão agravada, ao determinar a adequação da CDA que ampara a execução fiscal à Taxa SELIC como limitação dos juros de mora e correção monetária, está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste e. Tribunal, não merecendo reforma neste ponto.

Sustentou o Agravante, ainda, que a condenação violaria o princípio da
causalidade
, uma vez que não houve extinção do processo executivo, sendo a matéria debatida meramente incidental.

O princípio da causalidade, nesse contexto,
não afasta a responsabilidade do ente público
, mormente quando, ao que tudo indica, restou evidente o excesso verificado na cobrança e na elaboração da CDA.

No presente caso, tendo sido acolhida a exceção de pré-executividade para determinar a adequação da CDA aos limites da Taxa SELIC, é cabível a condenação do Município em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, em percentual a ser calculado sobre o proveito econômico obtido pelo excipiente, correspondente à diferença entre o valor original do débito e aquele resultante da aplicação da Taxa SELIC.

O percentual fixado pelo d. Juízo de origem está em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §3º, do CPC, não se verificando qualquer excesso ou ilegalidade que justifique sua redução.

Desse modo, a decisão agravada também não merece reforma neste ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra
.

Em razão de ser parte vencida,
MAJORO
os honorários fixados, em mais 1% (um por cento), conforme fixado na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026